Tribunal: TJDFT
Processo: 0743433-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743433-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI BATISTA CLAUDINO REPRESENTANTE LEGAL: ALTEMIR BATISTA CLAUDINO AGRAVADO: JOELMA MARIA DOS SANTOS BATISTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geni Batista Claudino contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação possessória ajuizada em desfavor de Joelma Maria dos Santos Batista (processo n. 0721439-79.2022.8.07.0003), após a realização de audiência de justificação, indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à reintegração de posse. Em suas razões recursais (ID 43443272), a agravante aduz que permitiu que seu filho residisse no imóvel situado na QNP 16, Conjunto D, Casa 28, Ceilândia/DF, conjuntamente com a esposa e a prole. Discorre que, após o divórcio de seu filho, em 2017, consentiu que a ré, ora agravada, permanecesse provisoriamente no imóvel com as crianças, até que se reestruturasse financeiramente. Narra que, “com os filhos maiores e a situação financeira estabilizada, a agravante pediu a desocupação do imóvel, o que não foi aceito pela agravada”. Aponta que não condicionou a permanência da ré no imóvel até que todos os netos alcançassem a maioridade. Afirma que possui 73 (setenta e três) anos de idade e que sua única fonte de renda consiste em benefício do INSS. Abaliza que não lhe incumbe o pagamento de pensão alimentícia aos netos e que, portanto, não se revela possível considerar a cessão gratuita do imóvel como prestação alimentícia in natura no tocante à neta que reside no imóvel com a ré, ressaltando que seu filho sempre arcou com os alimentos devidos à prole. Acrescenta que não se opõe à concessão de prazo razoável de até 45 (quarenta e cinco) dias para que a ré desocupe o imóvel. Destaca que a parte agravada admitiu o caráter precário de sua posse. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para imediata reintegração de posse no imóvel. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Isso porque se observa que a ré reside no imóvel desde 1995, sendo que, a partir de 2017, mesmo após o divórcio com o filho da autora, permaneceu morando no local, com consentimento da ora agravante, e, atualmente, reside com a filha de 15 (quinze) anos, neta da recorrente. Além disso, ressalta-se que a ré alega que está desempregada e aponta inadimplemento da pensão alimentícia devida à filha pelo ex-cônjuge, sendo que consta da petição inicial que a recorrente e o filho são proprietários do bem. Logo, ante o extenso lapso temporal de permanência da ré no bem com expresso consentimento da autora, aliado ao fato de que a agravante não demonstrou, de plano, motivo relevante que justifique a imediata retomada do imóvel, pois lastreia seu pleito substancialmente no direito de propriedade, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora